Tribunal: TJSP
Processo: 2043893-12.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do §1o do art. 1o, da Resolução no 336, de 17 de maio de 2016, da Câmara Municipal de Jaboticabal e do art. 3o da Lei no 4.777, de 10 de junho de 2016, do Município de Jaboticabal que dispõem sobre a revisão anual dos subsídios dos Agentes Políticos do Município de Jaboticabal (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores). 1) Revisão geral anual de subsídios.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do §1o do art. 1o, da Resolução no 336, de 17 de maio de 2016, da Câmara Municipal de Jaboticabal e do art. 3o da Lei no 4.777, de 10 de junho de 2016, do Município de Jaboticabal que dispõem sobre a revisão anual dos subsídios dos Agentes Políticos do Município de Jaboticabal (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores). 1) Revisão geral anual de subsídios. Possibilidade. Inteligência do § 4o do art. 39 em conjunto com o inciso X do art. 37, da Constituição Federal. 2) Inconstitucionalidade dos reajustes concedidos aos agentes políticos do Poder Legislativo e Executivo Municipal por vinculação do índice de revisão anual de servidores públicos municipais à revisão anual do subsídio dos agentes políticos municipais. Inteligência do art. 37, XIII, da Constituição Federal e art. 115, XV, da Constituição Paulista; 3) Inconstitucionalidade ainda no tocante aos titulares de cargos eletivos do Legislativo por violação à regra da legislatura. Inteligência do art. 29, inc. VI, da Constituição Federal. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade dos dispositivos combatidos que se impõe, com efeito ex tunc, observada a irrepetibilidade dos valores já pagos, diante da natureza alimentar do benefício, o que impede a devolução de valores recebidos de boa-fé.

Ação direta julgada procedente, com observação.